Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716793-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Luís Gustavo Maia Lima e Renata Marinho Oreilly Lima contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado (proc. no 0723632-73.2022.8.07.0001, ID no 155014654). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO